Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715839-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. EMBARGADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ELCILENE DE SOUZA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 59879171) opostos contra o acórdão ID 59379611. INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões. Brasília, 24 de junho de 2024 11:19:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador